Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O STJ firmou o entendimento que as “ações declaratórias são imprescritíveis, salvo quando produzirem também efeitos de natureza constitutiva” (REsp 436.931/MG), e que havendo pretensão para ser instituída pensão por morte, “‘prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor (servidor público estadual) e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte', bem como o entendimento de que 'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional.”” (AgRg no REsp 1398300/MG).
2 – No caso, a autora descreveu seu intento em postular pensão por morte em seu favor, acaso lograsse comprovar ter existido união estável entre ela e o de cujus, pai dos réus e ex-servidor do Banco Central do Brasil. Em se tratando de ação pessoal, o art. 205, do CC, estabelece o prazo prescricional de dez anos para o exercício da pretensão. Ocorre que entre o evento morte (2008) e a propositura da ação (2021), o decêndio restou ultrapassado e a prescrição também alcançou o fundo de direito.
3 – Negado provimento ao recurso.